Tribunal: TJDFT
Processo: 0716752-08.2022.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716752-08.2022.8.07.0020 RECORRENTE: MARCOS HONORATO DE OLIVEIRA RECORRIDO: BRAVUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. VÍCIO INEXISTENTE. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA. DANOS MATERIAIS. INSTRUÇÃO. PROVA REQUERIDA TEMPESTIVAMENTE. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. 1. Verificado que as insurgências recursais são aptas a rebater o teor do que foi decidido pela sentença, não há que se falar em ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida. 2. São direitos constitucionais fundamentais o de petição, o respeito ao devido processo legal, o contraditório, da ampla defesa, inafastabilidade da jurisdição e motivação de todas as decisões judiciais (art. 93, IX, CF). 3. O sistema processual instrumentaliza o juiz do poder para decidir as provas necessárias e úteis ao deslinde da controvérsia (art. 130, CPC e 370 do NCPC). Mas daí não se pode deduzir que o Julgador poderá dispensar todo e qualquer elemento de convencimento, porque isso resultaria na violação ao direito de petição e da inafastabilidade da jurisdição. É intrínseco à garantia do devido processo legal, oportunizar aos contendedores a produção das provas através das quais pretendem demonstrar os fatos essenciais alegados e em que repousam a pretensão formulada. Nesse sentido: STJ/ EDcl no AgRg no REsp 251.038/SP. 4. O julgamento antecipado da lide representa técnica processual que só pode ser utilizada quando a questão controvertida é exclusivamente de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produção de outras provas. 5. In casu, a sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos em desfavor da apelante. Entretanto, a parte havia requerido provas pertinentes, mas foi impedida produzi-las pelo Juízo diante do julgamento antecipado. A solução encontrada fulminou a sentença pela nulidade. Consequentemente, a sentença deve ser cassada para que haja a produção da prova pleiteada. 6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 223, 370, caput e parágrafo único, 422 e 443, todos do Código de Processo Civil, defendendo o afastamento do suposto cerceamento de defesa da parte recorrida. Aduz que houve preclusão do direito à produção de provas pela parte oposta, que apresentou contestação intempestiva e permaneceu inerte diante de sucessivas oportunidades para especificação de provas. Assevera que é legítimo o indeferimento de diligências inúteis ou protelatórias. Afirma que a prova documental e a confessional deve prevalece sobre a prova testemunhal; b) artigos 489, §1o, IV e VI, e 1.022, II, do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional, por ausência de enfrentamento específico dos argumentos apresentados nas contrarrazões e embargos de declaração, especialmente quanto à suficiência do conjunto probatório e à preclusão do direito à prova. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 223, 370, caput e parágrafo único, 422 e 443, todos do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “a produção da prova era essencial para solucionar a lide, tendo em vista que, por meio de prova testemunhal e pericial poder-se-ia esclarecer a dinâmica da obra, o estágio em que foi entregue ou paralisada, eventual prejuízo causado, os materiais necessários para a reparação dos respectivos prejuízos, entre outras questões” (ID 72386603). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento aos artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010